Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736584-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACY MARIA DA SILVA FREITAS, JURACY PEREIRA DA SILVA RODRIGUES, JURAIDES DE JESUS FERREIRA, JURANDI MIGUEL SANTANA, JURANDIR EVANGELISTA DIAS, JURANITA COELHO BOLZON, JUSCELINA SOARES ROCHA, JUSCELINO MARTINS MARQUES, JUSCELINO RODRIGUES DE SOUSA, JUSCILEIDE LIMA DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURACY MARIA DA SILVA FREITAS e OUTROS contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença individual de ação coletiva proposta pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF. Não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, c/c art. 183, ambos, do Código de Processo Civil (CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 29 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator